Tribunal: TJMT
Processo: 1084543-93.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084543-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE ALVES CAMARGO DOS ANJOS - CPF: 930.931.871-68 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084543-93.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luciene Alves Camargo dos Anjos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO DA HORA TRABALHADA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO SALARIAL FUNDADA EM ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, esta não deve ser acolhida, pois, a recorrente impugnou os fundamentos da sentença, reiterando sua tese de que há disparidade no valor da hora trabalhada entre servidores da mesma categoria.

2. Trata-se de recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente pedido de retificação salarial formulado em ação de cobrança. A recorrente, técnica em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, busca a equiparação do valor da sua hora trabalhada ao valor pago a colegas da mesma função, classe e padrão que cumprem carga horária de 30 horas.

3. A alegação de distorção na remuneração da hora trabalhada, ainda que existente, não afasta os óbices constitucionais e sumulares, pois o resultado pretendido implicaria aumento remuneratório com base em comparação entre jornadas distintas, o que caracteriza equiparação vedada.

4.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Em que pese as alegações da autora, a isonomia salarial é assegurada pela remuneração uniforme do trabalho prestado por servidores da mesma classe ou categoria funcional e da mesma titulação, não havendo como falar-se em dissimetria salarial entre servidores ocupantes do mesmo cargo, mas, classes distintas. A propósito: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTOCOMUM - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REMUNERAÇÃO EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS INADMISSIBILIDADE. Servidor ocupante do cargo de motorista no Poder Executivo que objetiva a equiparação salarial, por isonomia, com os vencimentos dos motoristas do Poder Legislativo local. Inadmissibilidade. Vedação constitucional à vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII, CF) -Inocorrência de afronta ao princípio da isonomia - Aplicação da Súmula Vinculante 37 e 339 do STF. Precedentes. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível1003622-49.2019.8.26.0602; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/07/2021; Data de Registro: 29/07/2021) Servidor Público Municipal. Dentista. Pretensão de equiparação de remuneração, sob o fundamento de isonomia, porquanto a Administração Municipal remunera com o mesmo salário base os dois cargos existentes de Cirurgião-Dentista do Município, muito embora a jornada da recorrida seja de 220 horas mensais, enquanto a do outro cargo de apenas 110 horas. Apesar da aparente afronta à isonomia, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, pautado em ofensa à isonomia. Apesar de os cargos exigirem a mesma formação, há na legislação municipal distinção de atribuições, uma vez que o cargo da autora compreende o "Programa Saúde da Família - PSF". Assim, a questão esbarra na vedação contida pela Súmula Vinculante n. 37 da Suprema Corte, sendo necessário ato do Poder Legislativo para eventual correção de distorção salarial. Recurso da Fazenda Municipal provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido". (TJ-SP - RI: 10007322720188260456 SP 1000732-27.2018.8.26.0456, Relator: Marcel Pangoni Guerra, Data de Julgamento: 20/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/09/2021) Sem muitas delongas, a pretensão da autora não deve ser acolhida, diante de posicionamento já consolidado do STF em sede de Repercussão Geral quanto à impossibilidade de se conceder, judicialmente, aumento salarial, a determinada categoria, com fundamento no princípio da isonomia. Como se observa a Súmula Vinculante 37 do STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

5.
A remuneração da recorrente encontra fundamento na Lei Complementar nº 430/2017, a qual estabelece os valores salariais dos técnicos de enfermagem, de acordo com a respectiva classe e padrão. Ademais, há decretos específicos que regulamentam a aplicação da revisão geral anual (RGA).

6. Não cabe ao Poder Judiciário interferir na política remuneratória estabelecida pelo ente público mediante lei específica, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

7.
A diferenciação remuneratória entre jornadas de 30 e 40 horas encontra amparo nas Leis Complementares Municipais nº 271/2011 e 430/2017, que instituem o PCCV da categoria, sendo fruto de opção legislativa legítima.

8. A fixação ou a alteração da remuneração dos servidores somente pode ser feita por lei de iniciativa da respectiva autoridade competente, consoante previsão expressa no artigo 37, inciso X, da Carta Magna. Veja-se:

Art. 37. (...).

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 399 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

9. O excelso Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Judiciário com base no princípio da isonomia, na
equiparação

salarial
ou a pretexto da revisão geral anual, eis o teor da Súmula nº 339/STF:
Súmula 339: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

10.

O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do mérito do RE nº 592.317/RJRG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral (DJe de 10/11/14), e deu origem à Súmula Vinculante 37, in verbis:

Súmula Vinculante 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

11. No julgamento do RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral, Tema nº315, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela existência de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

Tema 315 (Repercussão Geral): Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

12. Eis decisão proferida pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ENFERMEIRA. DIFERENCIAÇÃO NO VALOR DA HORA TRABALHADA ENTRE JORNADAS DE 30 E 40 HORAS SEMANAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO JUDICIAL DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de correção do valor da hora trabalhada, alegando disparidade entre enfermeiros com jornadas de 30 e 40 horas semanais, na mesma classe e padrão funcional. Pretensão de reajuste do valor/hora e pagamento retroativo das diferenças salariais dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível ao Poder Judiciário determinar a equiparação do valor da hora trabalhada entre servidores com diferentes jornadas semanais de trabalho, no mesmo cargo, classe e padrão; (ii) estabelecer se a pretensão de correção da hora trabalhada configura aumento de vencimentos vedado constitucionalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIII, veda expressamente a equiparação ou vinculação de quaisquer espécies remuneratórias como forma de fixação de vencimentos do serviço público.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF impede que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, por ausência de competência legislativa.

A alegação de distorção na remuneração da hora trabalhada, ainda que existente, não afasta os óbices constitucionais e sumulares, pois o resultado pretendido implicaria aumento remuneratório com base em comparação entre jornadas distintas, o que caracteriza equiparação vedada.

A diferenciação remuneratória entre jornadas de 30 e 40 horas encontra amparo nas Leis Complementares Municipais nº 271/2011 e 430/2017, que instituem o PCCV da categoria, sendo fruto de opção legislativa legítima.

A existência de negociação sindical e de estudos técnicos que reconhecem a disparidade reforça a necessidade de solução legislativa, não judicial, respeitando o princípio da separação dos poderes.

Os precedentes citados pela Recorrente não se aplicam ao caso concreto ou corroboram o entendimento de impossibilidade de equiparação por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação judicial do valor da hora trabalhada com base em comparação entre servidores de diferentes jornadas configura equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da CF.

A correção de eventuais distorções remuneratórias entre servidores com idêntico cargo e padrão, mas com carga horária distinta, depende de alteração legislativa, sendo vedado ao Judiciário concedê-la com fundamento na isonomia.

O princípio da legalidade estrita impõe que a remuneração dos servidores públicos somente seja fixada ou modificada mediante lei específica, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

(N.U 1084615-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

13. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

14. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

15. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025